Tribunal: TJPA
Processo: 0858017-33.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858017-33.2022.8.14.0301

APELANTE: ALCINDO GABRIEL DOS SANTOS NETO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO SOLDO. POLICIAL MILITAR. SOLDO VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MINIMO. NORMA DE LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ESCALONAMENTO VERTICAL LEGISLAÇÃO VIGENTE A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 4.491/73. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados.

2- A Lei Estadual nº.6.827/06, que previa o soldo dos militares em valor não inferior ao salário-mínimo foi declarada inconstitucional pelo Pleno deste E. Tribunal de Justiça;

3-A lei estadual nº. 6.827/06, vigente na data propositura da ação, não fez menção sobre o escalonamento vertical previsto na Leis nº 4.491/73. Impossibilidade de retificação do soldo nos termos postulado, na exordial, já que a Lei vigente tratou a matéria de forma diversa;

4
-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento mantendo a sentença recorrida.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ALCINDO GABRIEL DOS SANTOS NETO

contra a
sentença
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedentes
os pedidos formulados.

Em suas razões, a apelante narra que é militar da Polícia Militar do Estado do Pará, e ingressou com a ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança objetivando o cumprimento da Lei nº 7.807/2014.

Informa que o artigo 91 da Lei Estadual nº 4.491/73, prevê o direito subjetivo de receber o valor do soldo igual ao valor pago aos policiais militares inativos. Assevera que no art.116 da lei retro, prevê o escalonamento vertical garantindo à cada graduação o pagamento diferente de soldo, cuja norma continua em vigor.

Informa que tramita na Assembleia Legislativa do Estado o Projeto de Lei nº 154/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2023, prevendo no art.2º, II, alínea “a” a criação de escalonamento dos soldos do círculo de praças e praças especiais dos quadros de ativos e inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros do Pará.

Defende o direito dos militares estaduais ativos e inativos de receberem soldos com valores iguais, bem como o soldado deve receber o soldo com valor não inferior ao salário-mínimo e a partir daí, ser aplicado o escalonamento vertical conforme previsto no art.116 da Lei 4.491/73 c/c o Anexo “I” da Lei 4.741/77. Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação ordinária.

Contrarrazões, apresentadas pelo Estado do Pará aduzindo que as normas que tratam da remuneração dos militares, foram revogadas pela Lei Estadual nº 6.827/06, que fixou o soldo do efetivo das corporações militares do Estado do Pará. Explica que ao estabelecer novo regramento acerca da remuneração dos militares, a Lei Estadual nº 6.827/2006 rompeu com o sistema anterior, abandonando, por completo, o sistema de escalonamento vertical previsto na Lei Estadual nº 4.491/73 e no Decreto Estadual nº 3.731/85.

Com relação a fixação do soldo do militar não inferior ao salário-mínimo diz que o STF no julgamento RE nº.570.177/MG, decidiu que tal garantia não se aplica aos militares.

Argumenta ainda que, a remuneração é constituída do soldo e outras parcelas, cuja somatória de todas as parcelas é que prevalece para fins de cotejo em face do piso nacional, conforme a Súmula Vinculante nº 16 do STF. Requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

O Ministério Público, apresentou manifestação pela falta de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, presentes seus requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos formulados a pretensão deduzida na inicial.

A exordial expõe que o autor é policial militar e ajuizou ação ordinária visando a correção do soldo com a aplicação da tabela de escalonamento vertical
prevista na Lei Estadual nº 4.491/73 e no Decreto Estadual nº 3.731/85
.

Pois bem. O escalonamento vertical da Lei Estadual nº.4.491/73 (Institui novos valores de remuneração dos Policiais Militares.) foi disposto no art.116, cuja norma ora reproduzo:

“Art. 116 -
O valor do soldo será fixado
, para cada posto ou graduação,
com base no soldo do posto de Coronel PM

observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1° - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2° - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas.”

De acordo com a norma acima, o valor do soldo seria estabelecido para cada posto ou graduação tendo como base o sodo do Coronel da PM, de acordo com os índices dispostos na
Tabela de Escalonamento Vertical
, em anexo.

Cumpre ressaltar que após, a promulgação da Lei, em comento, isto é, de nº 4.491/73, outras leis estaduais foram editadas alterando a tabela de escalonamento, cito as Leis 4.555/1974, 4.741/1977, 4.802/1978, 5.022/1982, 5.174/84 e 5.251/85 as quais alteraram a tabela anterior, estabelecendo novos valores para o Soldo do coronel, fazendo-se o chamado escalonamento para os demais postos ou graduação, a partir do qual os soldos dos demais postos poderiam ser calculados.

Todavia, infere-se que quando do ajuizamento da ação ordinária, isto é, em
27/06/2022,
as normas que dispunham sobre o escalonamento não foram reproduzidas na Lei 6.827 de 07 de fevereiro de 2006 (Fixa os soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará e dá outras providências.), bem ainda fixou o valor do soldo, não inferior ao salário-mínimo.

Por oportuno, reproduzo a Lei 6.827/2006.

“Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos dos efetivos das Corporações Militares do Estado do Pará, consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais em atividade, na forma do Anexo desta Lei.

Parágrafo único - Para efeito desta Lei,
os
soldados constituem uma única classe.

Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário-mínimo
.

Art. 3º Os alunos dos cursos de formação têm direito apenas ao soldo do círculo a que pertencem, sem prejuízo das vantagens percebidas pelos atuais alunos.

Parágrafo único - Fica assegurado o direito de opção de remuneração aos alunos de curso de formação já integrantes de uma das Corporações Militares do Estado do Pará.

Art. 4º Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta Lei retroagirão a 1º de outubro de 2005.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º
Revogam-se as disposições em contrário
.”

A par da norma do art.2º acima colacionado, prevê que o valor do soldo de soldado não ser inferior ao valor do salário-mínimo, não se pode deixar de registrar o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do STF, no sentido de que, salvos os casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Aliás, cumpre registrar que o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade
do artigo 2º da Lei 6.827/2006
e do artigo 31, I da Constituição do Estado do Para, cuja a ementa ora colaciono:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA
LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE
.
CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL
. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, A, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL,
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA. 2019.02221603-71, 204.7pelo 02, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29) grifei”

Lado outro, de acordo com o art.3º da Lei 4.491/73, o soldo e as gratificações integram o vencimento devido ao policial-militar da ativa e, nesse caso, observo que o soldo percebido pelo autor, acrescido das demais vantagens suplantam o valor do salário-mínimo, conforme os contracheques acostados nos autos.

Ainda, na peça inaugural, o autor sustenta o direito à paridade para que seja assegurado os vencimentos iguais para policiais militares ativos e inativos com lastro no art.91 da Lei 4.491/73, o qual não merece guarida.

A norma do art.91 da Lei 4.491/73, previa que o soldo do
policial militar na reserva, não poderia ser menor do militar
da ativa.

Art. 91
- O soldo constitui a parcela básica dos proventos a que faz jus o policial-militar na inatividade
,
sendo o seu valor igual ao estabelecido para o soldo do policial-militar da ativa do mesmo posto ou graduação
.

Logo, de acordo com a transcrição acima, a tese lançada, na exordial, isto é, que o que o soldo do militar na ativa deve ser igual ao soldo do militar na inatividade não merece amparo já que a referida norma não dispôs nesse sentido.

Por derradeiro, no tocante a observância do escalonamento vertical previsto na Leis nº 4.491/73, também não merece guarida.

Explico.

A Lei nº 6.827 /06, vigente a época do ajuizamento da ação, não previu o escalonamento vertical, no mesmo molde previsto na Leis nº 4.491/73. Dessa forma, a revisão do soldo nos moldes requeridos, na inicial, não tem como serem observados ante a ausência de disposição legal vigente.

Aliás, nesse sentido já se pronunciou essa Corte, em casos análogos a dos autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DE ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.827/06
. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O apelante pretende a retificação do soldo percebido, com base no escalonamento vertical, nos termos do artigo 116, da Lei nº 4.491/73, que estabelecia que o soldo dos militares seria fixado a partir de valores obtidos com o escalonamento vertical debaixo pra cima, nos moldes da lei acima mencionada.

2. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria.

3.A
nova normativa (Lei nº 6.827/06), ao não fazer menção sobre o escalonamento vertical previsto nas Leis nº 4.491/73 e nº 5.022/82, impossibilita a revisão do soldo nos moldes requeridos pela apelante, ante a ausência de disposição legal vigente.

4. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

5. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade.(TJ-PA - AC: 00002420620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019) grifei”

“APELAÇÃO
CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA.
ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A
sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2. Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

3. Demonstrado que o apelante percebe seu soldo em valor não inferior ao salário-mínimo vigente nos termos do artigo 2º da Lei n 6.827/06, descabe a sua retificação, uma vez que referido valor vem sendo pago de acordo com os critérios legais.

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade. (TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator:

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)”

Por derradeiro, quanto a alegação constante, nas razoes recursais, isto é, que ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança, objetivando o cumprimento da Lei nº 7.807/2014, tal fato não é verídico, posto que a referida Lei sequer havia sido promulgada quando da propositura da ação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024